Tribunal: CARF
Processo: 10218.720027/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720027/2005-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.208 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
REFLORESTADORA AGUA AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que os autos sejam devolvidos à unidade preparadora para que
esta certifique a extinção do débito e tome as demais providências cabíveis. Após, dê ciência ao
contribuinte com o desfecho do processo, para que caso seja necessário o mesmo exerça o
contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
De acordo com o relatório produzido pela Ilustre relatora Carmen Ferreira
Saraiva, que inicialmente recebeu o processo, na 3a Turma Extraordinária da 1a seção de
julgamento, os fatos podem ser descritos nos seguintes termos:
Per/DComp e Despacho Decisório A Recorrente formalizou o Pedido de Compensação
de Crédito com Débito de Terceiro em 23.12.1998 em que o crédito é no valor de
R$4.383,48 formalizado no processo 10954.000001/98-45 da pessoa jurídica Camargo
Corrêa Metais S/A, CNPJ 04872.297/0001-36 e o débito é Recorrente de IRRF, código
0561 – rendimento de trabalho assalariado do período de 19.12.1998 com vencimento
em 23.12.1998 no valor de R$4.383,18, fl. 02.
Consta no Parecer Sorat no 159, de 01.12.2005, fls. 10-16, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu
pelo indeferimento do pedido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720027/2005-43
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720027/2005-43

3.1 Diante de todo o exposto, conclui-se:
3.1.1 O novo regime de compensação de que trata o artigo 74 da Lei 9.430/1996, com as
alterações dadas pelas Leis 10.637/2002 (MP 66/2002), 10.833/2003 (MP 135/2003) e
11.051/2004 não se aplica ao caso presente, por se tratar de compensação com créditos
de terceiros (Parecer PGFN/CDA/CAT n° 1.499/05).
3.1.2 Em decorrência, não se aplica ao pedido o efeito da extinção imediata do crédito
tributário sob condição resolutória de ulterior homologação da compensação, como
também igualmente não lhe beneficia o instituto da homologação tácita após o decurso
de cinco anos contados da apresentação do pedido de compensação.
3.1.3 Assim sendo, ainda que se trate de pleito datado de dezembro/1998, deve-se aferir
a certeza e liquidez do suposto crédito, para só depois homologar-se ou não o pedido de
compensação.
3.1.4 Verificado embaraço aos procedimentos fiscais para reconhecimento de eventual
direito creditório por parte do terceiro detentor originário do mesmo impõe-se seja não-
homologado o presente pedido de compensação.
3.1.5 Eventual manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (Parecer PGFN/CDA/CAT n°
1.499/05).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma DRJ/BEL/PA no 01-10.910, de
08.05.2008, fls. 50-51:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PRÓPRIO COM DÉBITO DE
TERCEIRO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O § 4° do artigo 74 da Lei 9.430/96, que converteu os pedidos dc compensação então
pendentes de apreciação cm declarações de compensação, deve ser interpretado em
consonância com as disposições do caput e do § 1' do mesmo dispositivo legal, que
estabelecem que as declarações de compensação são instrumento hábil para a
formalização de compensação de débitos próprios, mas não de débitos de terceiros,
impedindo, assim, se entenda que os pedidos relativos a débitos de terceiro tenham sido
convertidos cm declarações de compensação.
Solicitação Indeferida
Recurso Voluntário
Notificada em 17.06.2008, fl. 57, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
17.06.2008, fls. 59-76, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO DIREITO
II.1 — DO CABIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO SEU
PROCESSAMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO
5. A CF/88, em seu art. 5°, LV, assegura a todos o direito ao contraditório e â ampla
defesa, tanto na esfera administrativa como na judicial. 6. Da mesma forma, é
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720027/2005-43

assegurado, a todos, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o artigo 5°, XXXIV, da CF.
7. Por sua vez, a norma do artigo 33, do Decreto n° 70.235/72, determina expressamente
que das decisões proferidas em primeira instância cabe recurso voluntário com efeito
suspensivo, no prazo de 30 dias.
8. 0 presente recurso também deve ser recebido com efeito suspensivo sob pena de
ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do
artigo 151, III, do CTN [...]
10. Assim, independentemente do entendimento acerca da aplicação da Lei n° 9.430/96
nesse caso (que, inclusive, será comprovada no próximo tópico), o presente recurso
deve ser recebido e processado com efeito suspensivo, nos termos das normas citadas,
em especial, do Decreto n° 70.235/72, instrumento competente para regular o processo
administrativo fiscal. [...]
15. Isso porque, caso não atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e permitida a
cobrança dos créditos cuja compensação não foi homologada, se vencedora na
demanda, ou a RECORRENTE terá sido submetida a constrição de seu patrimônio, ou
terá que se valer de novo processo administrativo ou judicial, sujeitando-se a tortuoso
solve et repete. [...]
18. Por fim, reforçando o argumento relativo ao cabimento do recurso voluntário, bem
como o seu recebimento no efeito suspensivo, deve-se destacar a norma do artigo 68,
§ 1o, da IN SRF no 460/04 (também mantida pela IN n° 600/05), [...]. 19. E, conforme
se denota dos autos e a seguir ratificado, o caso presente é de evidente Pedido de
Compensação, Convertido em Declaração de Compensação.
11.2 — DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITOS DE
TERCEIROS E DA SUA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
20. Com relação ao mérito, a decisão prolatada também deve ser reformada, uma vez
que, ao caso concreto, é totalmente aplicável os dispositivos da Lei n° 9.430/96, com
redação alterada após a apresentação do pedido de compensação. [...]
25. Ressalte-se, mais uma vez, que, na ocasião, a Lei n° 9.430/96 não vedava a
utilização de créditos na compensação de débitos de terceiros, sendo que tal vedação
somente foi inserida na legislação com as alterações das Leis n°s 10.637/02 e
11.051/04.
[...]
32. Da mesma forma não pode prevalecer o entendimento proferido na decisão recorrida
de que o Pedido de Compensação de Crédito com Débitos de Terceiros apresentado
antes das Leis n's 10.637/02 e 10.833/03 (que alteraram a redação da Lei n° 9.430/96)
não foi alcançado pela Sistemática da Declaração de Compensação. [...]
36. Diante da demonstração inequívoca de que o Pedido de Compensação, protocolado
em dezembro de 1998 pela RECORRENTE, foi efetivamente convertido em Declaração
de Compensação para os efeitos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, por consequência, a
ele são aplicadas todas as demais normas reguladoras, inclusive com relação ao prazo
para sua homologação. [...]
43. Ocorre que, referidas normas simplesmente foram afastadas pelo julgador,
justificando, dessa forma, sua reforma integral.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720027/2005-43

44. Com o devido respeito, a conclusão a que chega a RECORRENTE decorre da
melhor hermenêutica e do atendimento a princípios constitucionais e de Estudo do
Direito.
Explica-se:
a) Fato 1: à época em que apresentado o Pedido de Compensação, era possível a
compensação com créditos de terceiros;
b) Fato 2: a Administração não apreciou tal Pedido antes do advento de legislação
superveniente restringindo tal possibilidade (compensação com créditos de terceiros);
c) Fato 3: a mesma legislação superveniente determinou a conversão dos Pedidos de
Compensação em Declaração de Compensação;
d) Fato 4: a mesma legislação superveniente determinou que estariam tacitamente
homologadas as Declarações de Compensação não apreciadas em 5 (cinco) anos de sua
apresentação;
e) Conclusão 1: se apreciado antes da legislação superveniente que restringiu a
possibilidade de compensação com créditos de terceiros, certamente esse argumento
(serem créditos de terceiro) não poderia ser utilizado para o indeferimento de tal pedido;
f) Conclusão 2: se a própria Administração, ciente de sua demora na apreciação dos
pedidos pendentes, determinou a conversão dos Pedidos de Compensação em
Declarações de Compensação, determinando, ainda, a homologação tácita de tais
declarações em 5 (cinco) anos, exatamente em função dessa demora, não pode justificar
o indeferimento do presente feito com a superveniência de legislação menos favorável
ao
RECORRENTE (e que, somente por esse fato, já seria inaplicável);
g) Conclusão 3: caso se sustentasse o argumento de que o Pedido de Compensação da
RECORRENTE não foi convertido em Declaração de Compensação, ainda assim, há
que se considerar que a apreciação de tal Pedido de Compensação sempre esteve
adstrito às Regras Gerais de Direito Tributário, as quais, sabidamente, determinam que
qualquer ato da Fiscalização deve ser praticado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, seja
para decadência, seja para prescrição, como, inclusive, salientou o E. STF na recente
Súmula Vinculante no 08.
h) Conclusão 4: A Administração não pode usar de "dois pesos e duas medidas",
adotando o disposto no §1° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 como fundamento do
indeferimento da compensação pretendida, mas ignorando, o disposto, por exemplo, no
§4° do mesmo artigo, sendo que, ambos os dispositivos foram introduzidos por lei
superveniente ao próprio Pedido de Compensação.
II.3 - DA VALIDADE DA IN SRF N° 21/97
45. Em primeira instância, o julgador indeferiu o pedido de compensação seguindo a
orientação proferida no Parecer PGFN/CDA/CAT n° 1.499/05, no sentido de que o
Pedido de Compensação de Créditos com Débitos de Terceiros é ilegal, e de que 6.
espécie não se aplica a homologação tácita prevista no artigo 74, § 5°, da Lei n°
9.430/96.
46. Ocorre que, conforme já demonstrado, o pedido da RECORRENTE teve amparo em
norma proferida pelo próprio Poder Executivo, dotada de vigência, validade e eficácia,
não podendo, posteriormente, ter seu pedido negado ao argumento de que aquela norma
era ilegal, mormente se a norma foi expedida pelo mesmo órgão que aprecia pedido
fundamentado nela! [...]
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720027/2005-43

II.4 — DA DECADÊNCIA PARA A COBRANÇA DOS DÉBITOS COMPENSADOS
48. Não obstante aos argumentos expostos no sentido de que, no presente caso, ocorreu
a homologação tácita do Pedido de Compensação convertido em Declaração de
Compensação, o fato é que, nesse momento, o débito compensado não pode mais se
exigido em razão decadência, nos termos do artigo 150, do CTN, posto que passados
mais de cinco anos do Pedido de Compensação.
II.5 — DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO
49. Por fim, muito embora a questão aqui não tenha mais relevância diante da
ocorrência da homologação tácita das compensações efetuadas, a RECORRENTE
apresenta o Cópia do Livro de Apuração do IPI, do terceiro decêndio de 1997, em que
fica comprovada a existência do crédito utilizado apara compensação.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta a
legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram violados
e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DO PEDIDO
50. Diante todo o exposto, requer o recebimento e acolhimento desse recurso, em seu
efeito suspensivo, para reformar integralmente o Acórdão n° 01-10.910, de 8/5/2008,
tendo em vista a homologação tácita das compensações efetuadas.
É o Relatório.
Ao apreciar o referido Recurso Voluntário, a 3a Turma Extraordinária da 1a seção
de julgamento determinou nova distribuição do processo, visto que sendo o tributo IPI não seria
de sua competência o julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Conforme relato acima, o processo trata de pedido de compensação de débito de
IRRF com créditos de terceiros, ref. ressarcimento de IPI, que não foi homologado por questões
de direito também já relatados.
Após apresentar o Recurso Voluntário o processo foi remetido ao CARF para
julgamento na sessão ocorrida em 09 de outubro de 2019, na qual a 3a Turma Extraordinária da
1a seção de julgamento, ao apreciar o aludido Recurso, resolveu declinar a competência para
julgamento da matéria para uma das turmas da 3a seção de julgamento, visto que o tributo objeto
do processo é IPI. Vejamos a resolução:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer integralmente
do recurso, vencido o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que o conheceu
parcialmente e, por unanimidade de votos, declinar da competência para a 3a
Seção/CARF para processar e julgar o recurso voluntário contra a decisão de primeira
instância por ser processo administrativo de compensação cujo crédito alegado ser de
ressarcimento de IPI.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720027/2005-43

Prosseguindo, em 25 de outubro de 2019, a recorrente protocolou manifestação
(fls 423 e ss) requerendo a baixa definitiva do processo pois alega que o débito em questão foi
cobrado no Processo Administrativo no 10218.000079/2006-81 que também foi objeto da
Execução Fiscal no 0000447-93.2006.4.01.3801, que foi extinta com homologação tácita pela
união, com o devido trânsito em julgado.
Para tanto, juntou aos autos cópia integral dos autos do processo no 0000447-
93.2006.4.01.3801, no qual é possível identificar a existência de certidão da dívida ativa relativa
ao tributo IRRF do período de apuração de 12/1998, no valor original de R$ 4.383.18,
comprovando que houve o trânsito em julgado do processo.
Diante do exposto, entendo por converter o julgamento em diligência, para que os
autos sejam devolvidos à unidade preparadora para que esta certifique a extinção do débito e
tome as demais providências cabíveis. Após dê ciência ao contribuinte com o desfecho do
processo, para que caso seja necessário o mesmo exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta)
dias.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720027/2005-43

ConsultaComprot

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital